Tribunal: STF
Processo: AI 558478
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-30
Data de publicação: 2006-05-30

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇA OBRIGATÓRIA.
AUSÊNCIA. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA ILEGÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE
VERIFICAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS 288
 E 639 DO STF. JUNTADA POSTERIOR.
I - Ausência de cópia da decisão
 agravada, peça de traslado obrigatório, nos termos do art. 544, §
1º, do CPC.
II - A autenticação mecânica lançada pelo Tribunal a
quo na petição de interposição do recurso extraordinário não permite
 a verificação da tempestividade recursal. Incidência das Súmulas
288 e 639 do STF.
III - Impossibilidade de ser tardiamente suprida
 a deficiência na composição do traslado. Precedentes.
IV - Agravo
regimental improvido.